Tribunal: CARF
Processo: 16095.720298/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720298/2012-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.446 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-003.695, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 11 de março de 2015, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 846:
NORMAS GERAIS. LANÇAMENTO FISCAL, RELATÓRIO FISCAL, AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720298/2012-48
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720298/2012-48

A motivação deficiente no lançamento fiscal gera a anulação do ato, visto que a Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, dispôs em seu art. 2o que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, ao principio da motivação.
Da mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração que apreciados
ensejaram a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição, omissão ou
obscuridade interna é embargável, não alcançando eventual os elementos externos da
decisão, circunstância que configura mera irresignação.
ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.
Estando o acórdão fundamentado pelos seus próprios elementos, motivado em
legislação e precedente, contendo todos os requisitos exigidos em Lei, com relatório,
voto e conclusão, e estando o dispositivo adequado com o voto proferido, não há razão
para provimento dos embargos de declaração opostos com efeitos infringentes.
Embargos Rejeitados.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 874 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 888 e seguintes, para rediscussão acerca da natureza do
vício que levou à nulidade do lançamento.
Em seu recurso, aduz o Recorrente, em síntese, que:
a) que motivo e motivação, a despeito de estarem intimamente ligados, têm natureza
diametralmente opostas: um (o motivo) tem natureza material, enquanto o outro
(motivação) natureza formal;
b) em se verificando que o motivo alegado não existe, ou que, à luz da legislação, não
gera os efeitos pretendidos, ter-se-á vício de ordem material;
c) em se constatando deficiência na descrição dos fatos pelo fiscal, de modo a prejudicar
a defesa do contribuinte ou a dificultar a adequada compreensão do ocorrido, ter-se-á
vício de ordem formal;
d) observa-se que o problema apontado pelos julgadores para anular o auto de infração
por suposto vício material diz respeito à falta de descrição completa dos fatos;
e) a situação da Fazenda Nacional não pode ser agravada, em sede de recurso de ofício,
o que ocorre quando acórdão deste Conselho altera o motivo da nulidade da autuação de
vício formal para vício material, retirando a possibilidade de a fiscalização realizar novo
lançamento dentro do prazo fixado no art. 173, II, do CTN;
f) merece reforma o acórdão recorrido, a fim de que seja restabelecida a decisão de
primeira instância, com o reconhecimento de que o vício que macula o lançamento tem
natureza formal (e não material).
.
Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões às fls. 903 e seguintes, alegando,
em suma:
a) quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributaria, o
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720298/2012-48

lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso, eivado,
portanto, de vício material.;
b) a indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela
ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e dos documentos
caracterizadores da infração cometida (materialidade), não configura vício formal;
c) tendo em vista que o Relatório Fiscal, nem as planilhas de débito acostados ao auto
de infração não descrevem de forma clara e precisa a origens dos créditos glosados,
resta-se cerceado o direito de defesa da autuada, restando clarividente a afronta ao
Princípio da Motivação que rege o Processo Administrativo;
d) o vício está na própria verificação e demonstração da ocorrência do fato gerador da
obrigação, o que pertence ao núcleo material da autuação;
e) somente reinicia o prazo decadencial quando a anulação do lançamento anterior
decorreu da existência de vício formal, e não por vicio material como no presente feito
em;
f) pelos fundamentos verificados e da mesma forma reconhecida no v. acórdão
recorrido, ante a motivação deficiente no lançamento fiscal, incorrendo em claro vício
material, deve-se manter a decisão a quo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento

Acórdão de Recurso de Ofício (recorrido)
NORMAS
GERAIS.
LANÇAMENTO
FISCAL,
RELATÓRIO
FISCAL,
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE.
A motivação deficiente no lançamento fiscal gera a
anulação do ato, visto que a Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispôs em
seu art. 2o que a Administração Pública obedecerá,
dentre outros, ao principio da motivação.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento em
fustigo se refere a glosa de valores compensadas
indevidamente pela autuada, antes do trânsito em
julgado da decisão que reconheceu a ilegalidade dos
pagamentos
sobre
à
contribuição
previdenciária
incidente sobre as verbas pagas aos empregados a título
de auxílio doença, auxílio acidentário nos primeiros 15
dias de afastamento, e do terço constitucional de férias.
Destarte, o cerne da questão consiste no fato da
fiscalização não ter discriminado a origem dos
valores glosados no auto de infração em tela, nem ter
sanado tal vício no curso do processo, fazendo com
que o ato de conhecer os fatos imputados foi
Paradigma 2302-01.621
MOTIVAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS
GERADORES. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das
contribuições previdenciárias de forma clara e precisa,
sob pena de nulidade. O artigo 142 do Código
Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a
motivação se refere à verificação pelo agente fiscal da
ocorrência do fato gerador.
A falta da evidenciação do fato gerador implica na
nulidade do lançamento por vício formal, uma vez que
descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
O fato gerador das contribuições previdenciárias
apuradas é a prestação de serviços remunerados pelos
segurados empregados que prestaram serviços de
manutenção a terceiros, arbitrada por aferição
indireta, obtida a partir do percentual previsto na
Instrução
Normativa
MPS/SRP
n°
03,
de
14/07/2005.
O lançamento foi efetuado por aferição indireta porque
o auditor fiscal entendeu que a mão de obra constante
das
folhas
de
pagamento
da
notificada
e
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720298/2012-48

obscurecido e, consequentemente, prejudicasse o
exercício do direito de defesa pela autuada. (...).
Da mesma forma enxergou os Ínclitos Julgadores de
Piso, como se vê pela transcrição ipse literes do trecho
abaixo do Acórdão de Impugnação em vergaste:
“Aliás, a nossa afirmação de que estão corretos os
valores lançados somente se tornou possível em razão
da análise de elementos que, ou não constam dos
autos, ou não foram disponibilizados à autuada, tais
como as telas de consulta aos aplicativos “COGPS” e
“CVALDIV” (de fato, pelos termos do item 11 do
REFISC, o contribuinte deve mesmo ter recebido
cópia apenas das seguintes peças: “AI”, “IPC”, “DD”,
“RDA”, “RADA”, “FLD”, “RL”, relatório “VÍNCULOS”
e “TEPF”), o que nos leva a concluir que o ato
administrativo ora resistido se encontra viciado em um
de seus requisitos de validade, qual seja a motivação,
sobre a qual a Lei no 9.784/99 discorre nos seguintes
termos:”(...).
Requisitos indispensáveis, sob pena de nulidade. O auto
de infração deve conter, necessariamente, os requisitos
elencados no art. 10 do PAF, sob pena de nulidade. Tais
requisitos são mínimos e dizem respeito tão somente ao
que realmente é indispensável para a identificação da
norma, do fato gerador, do contribuinte, do
montante devido e do próprio ato de lançamento,
sem o que não se teria elementos para verificar a
regularidade e conteúdo do ato. (Leandro Paulsen,
Direito Processual Tributário, 2014)
O lançamento contido no auto de Infração estará
desprovido
de
eficácia
se
não
especificar
os
mencionados elementos, especialmente pelo fato de
dificultar o oferecimento da ampla defesa. (MELO,
José
Eduardo
Soares
de.
Processo
Tributário
Administrativo e Judicial. 2009)
Nesse aspecto, tendo em vista que o Relatório Fiscal,
nem as planilhas de débito acostados ao auto de
infração não descrevem de forma clara e precisa a
origens dos créditos glosados, resta cerceado o
direito de defesa da autuada, restando clarividente a
afronta ao Princípio da Motivação que rege o
Processo Administrativo.
Pelo que foi exposto, acolho a preliminar argüida de
cerceamento de defesa em decorrência da obscuridade
do Relatório Fiscal, a fim de ANULAR o presente
Auto de Infração.
Desta feita, tendo em vista a falta de motivação do
presente lançamento, por Faltar-lhe a indicação dos
fatos e fundamentos jurídicos no Relatório Fiscal de
fls. 88/90,
contabilizadas não espelhavam a realidade.
O fisco diz ser impossível a execução do serviço
contratado utilizando a mão de obra constante da folha
de pagamento, informada em GFIP e contabilizada, e,
como elemento de convencimento, se baseou na
divisão do valor do salário dos empregados pelo
valor das notas de prestação de serviço, o que
resultou num percentual de 10%.
Desta forma, o crédito foi apurado com base no
percentual de 40%, incidente sobre as faturas de
prestação de serviço, com base no disposto pelo artigo
427, da Instrução Normativa SRP n.o 03/2005.
Todavia, peço vênia para discordar do voto
proferido pelo Conselheiro Relator, porque entendo
que não restou demonstrado no relatório fiscal os
motivos que ensejaram a aferição indireta.
O relatório bem explicita quando pode e deve ser
utilizada a aferição indireta para a apuração do crédito
tributário, mas não restou demonstrado quais os vícios
existentes na contabilidade da recorrente para que a
mesma fosse desconsiderada e o débito lançado
indiretamente.
Ainda é de se notar que os serviços prestados se
referem a manutenção de equipamentos, quando o
relatório fiscal refere-se a serviços prestados em obra
de construção civil, inclusive embasando a aferição no
artigo 427, da Instrução Normativa SRP n.o 03/2005,
que trata dos percentuais a serem utilizados em obra de
construção civil.
Entendo que não é possível, com base nas
informações trazidas no relatório fiscal, concluir
acerca da imprestabilidade da contabilidade do
contribuinte. (...).
No procedimento da fiscalização e na formalização do
lançamento não foram cumpridos todos os requisitos
do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em
especial do inciso III, pois não houve a descrição dos
fatos, dos motivos que levaram a desconsideração da
mão de obra registrada pela recorrente, o que impõe a
anulação do lançamento por vício formal: (...).
Paradigma n.o 203-09.332 - Cofins
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
IMUNIDADE - NULIDADE POR VICIO FORMAL
— A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de
motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e
segurança jurídica, macula o lançamento, de vicio
insanável, tornando nula a respectiva constituição.
Processo anulado ab initia
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do
CTN que o auto de infração deve conter, com clareza e
precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da suposta obrigação
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720298/2012-48

mantenho incólume o Acórdão de fls. 161/165, que
anulou a presente NFLD por conter vício insanável.
tributária que se está constituindo, a saber, a
indicação precisa e objetiva das atividades que
pretende tributar, indicando também, detalhadamente,
as operações que ensejaram a ocorrência do fato
gerador da obrigação. Esses são requisitos mínimos
impostos pelo CTN para dar validade à exigência
fiscal. De igual
modo, tais requisitos devem
obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva
"motivação"
de
forma
a
permitir
ao
contribuinte/interessado possa examinar a pretensão
fiscal, atendendo-a ou se defendendo mediante uma
devida impugnação.
Em síntese, não há tipificação exata das pretendidas
irregularidades, gerando, no decorrer do tempo,
conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art.
142 do CTN é de inequívoca clareza.
A expressão "determinar" significa conformar por
inteiro. Não permitir duvida. Afastar zonas cinzentas.
Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto,
nítido, claro, cristalino. E tal determinação tem que ser
apresentada pelo sujeito ativo, no lançamento, e não
pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o
lançamento é nulo por falta de vinculação à norma
jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro
lado, não cabe a este Colegiado dizer qual norma ou
sob qual comando legal deve ou está submetida a
entidade sem fins lucrativos, em especial a
interessada.
Desta feita, inexistente a devida e correta motivação do
ato administrativo. Não a mera invocação da norma
jurídica, supostamente aplicável ao fato, sem que se
explique como e porque aquela norma jurídica deve ser
aplicada. Motivar não é simplesmente apontar o
texto da lei, eis que a isso se dá o nome de
"fundamentação legal". As partes, tanto quem
constitui o crédito tributário, pelo lançamento, como
quem se insurge contra o ato administrativo, deverão
justificar o porquê do ato administrativo ou da
decisão administrativa, ou da não concordância
com o ato administrativo.
Por outro lado, em decorrência do erro "ab initio",
quando do julgamento em primeira instância, a Turma
de Julgamento toma a tratar o presente processo
como decorrente do outro onde são discutidas as
exigências relativas ao Imposto de Renda e à CSLL.
Nesse sentido, reproduzo o que já foi relatado: (sic)
"As questões preliminares já foram julgadas no
acórdão DRJ/BSB n° 04.108, quanto ao mérito
(COFINS) a contribuinte não trouxe alegações
especificas. DE TODO O EXPOSTO, voto no
sentido
de
julgar
procedente
o
lançamento
consubstanciado no Auto de Infração."
Novamente, inexistência da devida motivação. Não
há como transportar questões julgadas em outro
processo quando falta identidade de matéria, um se
refere ao IR e à e este à COFINS. Celso Antônio
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720298/2012-48

Bandeira de Mello considera o princípio da motivação
como essencial ao processo administrativo, definindo-o
como "o da obrigatoriedade de que sejam explicitados
tanto o fundamento normativo quanto o fundamento
fático
da
decisão,
enunciando-se,
sempre
que
necessário, as razões técnicas, técnicas e jurídicas que
servem da calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se
avaliar a procedência jurídica e racional perante o caso
concreto". 3 Por oportuno, conveniente transcrever
frase de Benthan, citada por Michelle Taruffo: "good
decisions are such decisions for which good reasons
can be given" (boas decisões são aquelas decisões para
as quais boas razões podem ser dadas."
Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato
administrativo do lançamento de acordo com as razões
de seu livre convencimento, todavia, deve explicitar as
razões que o levaram a adotar este ou aquele
procedimento, de maneira que seu procedimento não se
configure em arbítrio; logo, imprescindível, indicar, na
descrição dos fatos, os motivos que lhe formaram o
convencimento", sem se reportar a outro procedimento
fiscal como prova única de suas argumentações.
Ressalte-se que essa exigência tem implicação
substancial e não meramente formal. No mais, em se
tratando de pessoa jurídica de fins não lucrativos, não
basta, portanto, a autoridade julgadora dizer que houve
falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos da
lei, como se fosse uma pessoa jurídica comum, eis que
necessário, sob pena de nulidade, a exteriorização da
base fundamental do procedimento.
Portanto, por entender ter ocorrido Vício de Forma na
constituição do crédito tributário, defeito insanável do
ato jurídico, que deve ser declarada a qualquer
tempo, independentemente de argüição, voto pela
nulidade do processo ab initio.
Com a leitura dos acórdãos recorridos e dos acórdãos paradigmas, depreende-se
que não há identidade fática entre os julgados.
Nota-se que o acórdão recorrido, que trata de glosa de valores compensados
indevidamente, aponta a ausência de discriminação da origem dos valores glosados como
causa da obscuridade dos fatos imputados ao Contribuinte, o que prejudicou o seu
exercício do direito de defesa.
Assim, salienta que o Relatório fiscal e as planilhas de débito acostados ao
autos de infração não descrevem de forma clara e precisa a origem dos créditos glosados,
em afronta ao princípio da motivação.
Além disso, o acórdão vergastado consigna o entendimento sobre a nulidade por
vício material com base na falta de indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos no
Relatório Fiscal de fls. 88/90.
Por fim, o mencionado acórdão assevera a manutenção da decisão recorrida que,
por sua vez apontou vários lapsos no trabalho da fiscalização, inclusive quanto à base de cálculo
do tributo devido.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720298/2012-48

Por outro lado, o primeiro acórdão paradigma dispõe sobre a impossibilidade,
com base nas informações trazidas no relatório fiscal, de se concluir acerca da
imprestabilidade da contabilidade do contribuinte apta a justificar a aferição indireta,
razão pela qual o Colegiado entendeu por anular o lançamento por vício formal.
Desse modo, inexistente a similitude fática entre os julgados, o paradigma mostra-
se inapto para a demonstração da divergência jurisprudencial suscitada.
Quanto ao segundo paradigma, cabe destacar que ele trata de questão relativa à
Cofins, na qual se constatou a inexistência da devida motivação, dentre outras razões, por
entender que não há como transportar questões julgadas em outro processo quando falta
identidade de matéria, um se refere ao IR e à e este à COFINS
Portanto, o mencionado acórdão, por ausência de identidade fática em relação
ao acórdão recorrido, não serve para demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital